Tribunal: TJDFT
Processo: 0739568-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. APLICAÇÃO DE UMA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 580 DO CPP. EXTENSÃO DA EFICÁCIA AOS DEMAIS CORRÉUS.

1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Havendo qualificadoras do crime de furto, a jurisprudência admite a utilização de uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial da primeira fase.

3. O acórdão proferido em favor de um dos corréus, com o reconhecimento de ilegalidade na criação de causa de aumento de pena não prevista em lei, enseja a aplicação do artigo 580 do CPP, beneficiando aos demais corréus.

4. Revisão Criminal julgada procedente.